Tribunal: TJDFT
Processo: 0734943-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL, CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DUPLICATA VIRTUAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PROTESTO POR INDICAÇÃO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação em embargos à execução, diante de sentença de improcedência, que reconheceu que os documentos que embasaram o processo executivo preencheram os requisitos legais. 1.2. Nesta sede recursal, o embargante pleiteia preliminarmente os benefícios da gratuidade de justiça e no mérito, a nulidade da execução ao argumento de que não foram coligadas as duplicatas mercantis com aceite, tendo o embargado promovido apenas o protesto por indicação, não suprindo a necessidade de apresentação do título.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. Embora o embargante tenha requerido em seu apelo os benefícios da gratuidade de justiça, ao ser intimado para a comprovação dos requisitos autorizadores da justiça gratuita, recolheu o preparo. 2.2. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais, somente deve ser deferida à pessoa natural ou jurídica àqueles com insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC. 2.3. Contudo, ao recolher o preparo, o apelante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. 2.4. Portanto, o pedido deve ser indeferido.
3. A duplicata é título de crédito causal, pois tem sua origem em um contrato de compra e venda mercantil ou em prestação de serviços, o que se comprova por uma fatura, documento este obrigatório e do qual o vendedor extrai o título. 3.1. Embora o embargante sustente que as duplicatas não tiveram aceite, os títulos foram protestados, com as notas fiscais e comprovantes de entrega com as assinaturas pelos recebedores das mercadorias, atendendo-se aos requisitos dispostos no art. 15 da Lei n. 5.474/1968 – Lei da Duplicata. 3.2. Diante desse quadro, por restar demonstrado o protesto da duplicata mercantil por indicação, acompanhado da nota fiscal e do comprovante de recebimento das mercadorias assinado, afigura-se possível o processo de execução em epígrafe, revelando-se desnecessária a apresentação do título executivo físico. 3.3. Por fim, é importante consignar que o apelante não negou ter adquirido os produtos que deram causa às notas fiscais e às subsequentes duplicatas mercantis. 3.4. Precedentes.
4. Recurso improvido.